Tribunal: CARF
Processo: 10880.999908/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.999908/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
RENATO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRAZO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. São definitivas as decisões de primeira instância quando o
recurso voluntário é interposto após esgotado o prazo legal de trinta dias
contado a partir da ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-43.237,
em 29 de agosto de 2017, pela 3a Turma da DRJ/SDR, para julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório apresentado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.999908/2012-00
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999908/2012-00

“O interessado contesta indeferimento de pedido de restituição e compensação
formulado através de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP), relativo a imposto de renda pessoa física do ano
calendário 2001, no valor de R$ 78.602,06, pago em 31/07/2006. De acordo com o
despacho decisório, o crédito já havia sido utilizado para cobrir outros débitos ou
ressarcimentos em outros PER/DCOMP.
O impugnante argumenta, em síntese, que o despacho decisório menciona que já teria
sido aproveitada a parcela de R$ 59.649,32, objeto do PER/DCOMP no
22856.10451.280507.2.3.04-0066. Apresenta documento para comprovar que este
pedido se referia à utilização de apenas R$ 1.069,21, e não de R$ 59.649,32.”
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório apresentado, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO.
Não pode ser compensado ou restituído o mesmo crédito que já foi objeto de
PER/DCOMP posterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:

(...)
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999908/2012-00

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente foi cientificada do Acórdão 15-
43.237, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, em 14/03/2018 (e-fls. 22) e apresentou o recurso
voluntário somente em 08/10/2018 (e-fls. 24-29).
Para melhor compreensão, segue reproduzido o AR em questão e carimbo de
protocolo do recurso voluntário:

Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999908/2012-00

O recurso voluntário interposto, portanto, não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235/72. Assim,
dele não conheço ante sua intempestividade.
Explique-se.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de 30 (trinta dias) contados da ciência da decisão recorrida, conforme
abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o mesmo Decreto, esclarece como deve ser realizada a forma de contagem
dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Ora, no caso dos presentes autos, a Recorrente foi cientificada da decisão da DRJ
em 14/03/2018 (fls. 22) e apresentou o recurso voluntário somente em 08/10/2018 (fls. 24-29).
Assim sendo, conforme já mencionado. o recurso voluntário em questão não
atende a todos os requisitos de admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para
interposição do mesmo já havia transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora analisada.
Logo, resta flagrante a intempestividade do recurso.
Registre-se que a conferência do prazo foi efetuada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Mérito
Quanto ao mérito, aplica-se ao caso o art. 28 do Decreto no 70.235/72 o qual prevê
que na decisão em que a preliminar for incompatível com o mérito, este não é julgado:
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999908/2012-00

"Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso".
Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário
em virtude de sua apresentação intempestiva e deixar de apreciar o mérito com fulcro no art. 28
do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 36
DF CARF MF
Original